Tribunal: TJDFT
Processo: 0744782-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EX-DIRETOR DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CUSTEIO DE DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. OBSERVÂNCIA DA LIMITAÇÃO PREVISTA EM NORMA REGULAMENTAR. PRETENSÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.
I. A entidade fechada de previdência complementar deve arcar com o custeio da defesa de ex-diretor em processo administrativo instaurado pela Previc, na forma prevista no estatuto social.
II. O custeio deve observar a limitação instituída nas normas regulamentares da entidade e poderá ser objeto de ressarcimento nas hipóteses expressamente ressalvadas.
III. Apelação conhecida e parcialmente provida.